Tribunal: TJES
Processo: 0000912-81.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-81.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do réu pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c/c Lei 11.340/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 3 anos de reclusão, 2 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 36 dias-multa. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições relativas à valoração da prova, à fundamentação da sentença, à dosimetria da pena e à ineficácia da arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto (1) à fundamentação da sentença condenatória, (2) à valoração da prova, especialmente da palavra da vítima, (3) à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, (4) à exasperação da pena-base e (5) à alegada ineficácia da arma apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pela defesa, inclusive quanto à regularidade da sentença, à validade da prova testemunhal, à suficiência do conjunto probatório e à adequada dosimetria da pena.

A insurgência quanto à valoração da palavra da vítima, à eficácia da arma e à dosimetria da pena não configura vício sanável por embargos de declaração, pois expressa mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A decisão colegiada destacou que a pena-base foi fixada com base em elementos concretos dos autos, de forma individualizada e justificada, não se verificando bis in idem ou arbitrariedade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mesmo quando se invoquem, para tanto, supostos vícios formais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000912-81.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a condenação do embargante pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 3 (três) anos de reclusão, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Alega o embargante, em síntese, a existência de
contradições e omissões
no julgado, especialmente quanto à valoração das provas, à alegada ausência de fundamentação da sentença, à desconsideração do princípio do
in dubio pro reo
, à dosimetria da pena aplicada acima do mínimo legal, e à suposta ineficácia da arma apreendida.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para correção dos vícios indicados, com efeitos infringentes, visando à absolvição, desclassificação da imputação ou ao ajuste da pena fixada.

Consoante previsão legal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir eventuais
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
no acórdão impugnado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório, sob pena de indevida utilização como sucedâneo recursal.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou
de forma clara, lógica e fundamentada todas as teses recursais apresentadas pela defesa
, inclusive quanto à ausência de fundamentação da sentença, à validade dos elementos probatórios colhidos sob contraditório, à validade da palavra da vítima em sede policial corroborada por outros elementos, bem como à dosimetria da pena fixada,
conforme voto anteriormente proferido p
elo
Relator
.

A insurgência do embargante quanto à valoração da prova testemunhal, à suposta fragilidade da acusação e à pretensa contradição entre a palavra da vítima em juízo e os demais elementos dos autos
não configura vício de julgamento
, mas
mero inconformismo com o resultado da decisão
, cuja reapreciação é
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
.

Igualmente, quanto à pena-base e à ausência de elementos que justificassem a exasperação da sanção, o acórdão embargado
já analisou detidamente os critérios adotados na sentença e sua conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais
, inclusive afastando a alegação de
bis in idem
.

É pacífico o entendimento nos tribunais superiores no sentido de que
a rediscussão do mérito da causa, sob o pretexto de existência de vício, não é admissível em sede de embargos de declaração.

Diante disso,
não se constata no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada
.

Diante todo o exposto,
rejeito
os embargos opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em rejeitar o recurso.